Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DO ALIMENTANDO PARA O PATERNO. PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA A GENITORA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação formulada pela executada, em cumprimento de sentença, reconhecendo que acordo de alimentos anteriormente ajustado estipularia o dever da genitora de responder por parte do débito apresentado, relacionado a despesas alegadamente tomadas com a subsistência do exequente após passar a residir com o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem por fim ao procedimento; (ii) definir se o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença ampara a correspondente pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial questionado não extinguiu a execução, razão pela qual é decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do mesmo códex.
4. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, razão pela qual devem ser observados os parâmetros nele expressamente fixados, alcançados pelos efeitos da coisa julgada.
5. No caso, a cláusula genérica de custeio das demais despesas necessárias aos sustento do filho pela genitora, prevista no acordo de alimentos ajustado quando o menor ainda residia com ela, não impõe, automaticamente, o dever de pagamento dos diversos gastos alegadamente tomados em favor do infante por ter passado a residir com pai em decorrência de alteração de lar de referência.
6. Embora a subsistência do filho comum seja de responsabilidade de ambos os genitores, à míngua de adequada estipulação a respeito, os alimentos a serem efetivamente pagos pela genitora após o menor ter passado ao lar de referência paterno devem ser fixados em ação própria, com apuração dos pertinentes vetores (CC, art. 1.694, §1o), à luz dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Inexistindo título executivo judicial líquido, certo e exigível a amparar a pretensão executiva, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “No cumprimento de sentença, em consonância com o princípio da fidelidade ao título executivo, devem ser observados os parâmetros nele expressamente fixados”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV; CPC, arts. 9o, 203, 502 e 509, §4o; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799683, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1635899, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/11/2022.